Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário – art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal – anote-se que o acórdão debateu, em suma, sem confronto da norma constitucional indigitada, acerca do contrato administrativo entabulado entre as partes, em que a parte vencedora de processo licitatório afirma direito ao pagamento do serviço de administração local em conformidade com item do edital. Analisou o contrato administrativo, bem como documento elaborado pelo TCU para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas, fazendo o cotejo com caso concreto, em que verificado, por meio de relatório de inspeção da Controladoria-Geral do Distrito Federal, pagamento de percentual de administração local desproporcional à execução da obra, concluindo-se no aresto pela glosa nos pagamentos a serem efetivados futuramente, em decorrência de superfaturamento em pagamento pretéritos da administração local.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.